Tribunal: TJDFT
Processo: 0729920-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729920-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE ALENCAR DE CASTRO AGRAVADO: EDIFICIO OLYMPIC RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela executada, Rayane Alencar de Castro, contra decisão, em ação de execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma, que o bem penhorado constitui bem de família, nos termos da Lei no. 8.009/1990, sendo, assim, impenhorável. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e pela consequente desconstituição da constrição. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça na origem. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, segundo dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento tem por escopo reformar decisão interlocutória que deferiu penhora de direitos sobre imóvel, em razão de alegada impenhorabilidade. Contudo, a decisão agravada não se manifestou e tampouco examinou as alegações formuladas pela agravante, haja vista que ainda pendente a análise de pedido de reconsideração na origem. A ausência de exame da matéria pelo Juízo de origem impede a apreciação da questão pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Em verdade, determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel especificado, cabe à agravante impugná-la, apresentando, primeiro, ao Juízo de origem as razões pelas quais a constrição não pode subsistir. Portanto, por ora, não vislumbro o interesse recursal da agravante no julgamento do presente agravo, uma vez que a discussão acerca da impenhorabilidade alegada não foi objeto da decisão agravada, não podendo ser analisada nesta sede recursal neste momento processual, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J